Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-62.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (EMBARGADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 29.226.704/0001-69 (EMBARGADO), CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN - CPF: 988.419.129-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (EMBARGADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1001405-62.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADOS: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou o benefício da justiça gratuita em apelação cível interposta em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS
.

Em razões recursais o agravante requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões um dos agravados requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso regimental cível interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou o benefício da justiça gratuita em apelação cível interposta em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
USINA CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
. no qual pretende, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou aos autos somente documentos de id. 206102673.

Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte, pessoa física ou jurídica, sobre a impossibilidade de arcar com as custas é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimado para tanto, apenas carreou documentos que não são suficientes para concessão da benesse.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, o que não é o caso dos autos.

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ademais, observa-se que o apelante efetuou o pagamento das custas processuais em 1o grau, o que não justifica, agora, a concessão do benefício.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
”

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

O preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício não restou comprovada nos autos, visto que, como sopesado em contrarrazões recursais, o
“Documento Serasa: Não comprova receita, lucro, e despesas da Agravante. ii. Demonstração de resultado e Balanço: São de 2022! iii. Certidão de Protesto: Não comprova receita, lucro, e despesas da Agravante. iv. Extrato bancário: Não comprova receita, lucro, e despesas da Agravante. v. Documento de situação fiscal: Não comprova receita, lucro, e despesas da Agravante. vi. Documento sobre prejuízos: Elaborado de forma unilateral.”

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024